Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADMISSIBILIDADE. PARÂMETRO LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Inviável a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico não se mostra inestimável ou irrisório, nem o valor da causa muito baixo, impondo-se ao caso concreto a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.